Tribunal: TJBA
Processo: 8001482-23.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001482-23.2022.8.05.0271 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO DE JESUS SANTOS e outros Advogado(s): ALCIDES EMANOEL ESPINDOLA BULHOES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO E EDIFICAÇÃO ÀS MARGENS DO RIO DOS ÍNDIOS, NO DISTRITO DE GUAIBIM. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DETERMINANDO A DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO IRREGULAR E A RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração opostos por Antônio de Jesus Santos e Renata dos Santos Santana Santos contra acórdão desta Terceira Câmara Cível que manteve a sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, a qual reconheceu a irregularidade da construção erguida pelos embargantes em área de preservação permanente (APP), às margens do Rio dos Índios, no distrito de Guaibim, Município de Valença, condenando-os à demolição da obra e à recuperação integral do meio ambiente degradado, além do pagamento de indenização compensatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Alegação de omissão quanto à análise da suposta inexistência de caracterização da área como APP e da alegada autorização tácita do Município para construção. 3. Alegação de contradição quanto à imposição da demolição da edificação em detrimento de alternativa compensatória. Pretensão de efeitos modificativos e de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais. III. RAZÕES DE DECIDIR: 4. Inexistem omissão ou contradição a serem sanadas. O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, reconhecendo expressamente, com base em laudos técnicos do INEMA e documentos administrativos, a natureza de área de preservação permanente do local e a ilicitude das intervenções realizadas. 5. Destacou, ainda, que não houve autorização válida do Poder Público para a construção e que a medida de recuperação ambiental, com demolição da obra, decorre de imposição legal, à luz do art. 225 da Constituição Federal e da Lei n.º 12.651/2012 (Código Florestal). 6. A insurgência dos embargantes revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8001482-23.2022.8.05.0271, em que figura como Embargante ANTÔNIO DE JESUS SANTOS E RENATA DOS SANTOS SANTANA SANTOS e, como Embargado, o MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA, Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11